Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727985-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0711940-93.2021.8.07.0007, proposta em desfavor da Agravante por FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, o restabelecimento do vínculo contratual de plano de saúde com o Autor/Agravado, nas mesmas condições anteriores, fornecendo nova carteira, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Defiro a gratuidade da justiça. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência movida por FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, na qual requer a concessão de tutela de urgência para que haja continuidade da relação contratual com o plano de saúde, o qual teria sido rescindido por inadimplência, sem cumprimento dos requisitos e notificação. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). No caso em questão, verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela pretendida. Sabe-se que a questão toca direito fundamental. Ora, a saúde física e psíquica é um dos aspectos da pessoa humana. Diante da imprevisibilidade das enfermidades, não pode haver a rescisão do contrato de plano de saúde sem conferir ao consumidor a opção de migrar para plano individual ou coletivo. A incerteza quanto à continuidade da avença traz sofrimento desnecessário aos pacientes, já em situação de fragilidade, violando sua dignidade. A probabilidade do direito está presente, na medida em que, apesar da mora confessa do requerente, a ré deixou de encaminhar notificação denunciando o contrato de saúde coletivo até o quinquagésimo dia de inadimplência, como determina o art. 13, parágrafo único, I, da Lei 9.656/98. A lei específica veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato. No caso em questão, o autor foi surpreendido com a suspensão do contrato, inclusive com não emissão dos boletos para pagamento da mensalidade. O perigo de dano é evidente. A parte autora ficou sem cobertura de seu plano de saúde habitual, em momento de necessidade, eis que tem doença grave ainda em tratamento. Não é viável que se aguarde a marcha processual normal para deferimento da medida. Por fim, ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível o cancelamento do contrato e cobrança de eventual prejuízo. Por outro lado, a cobertura do plano de saúde depende de contrapartida, consistente nas mensalidades. Pela narrativa da inicial e da emenda, o autor não efetuou o pagamento dos meses de junho e julho/2021, em razão da não emissão do boleto pela requerida. Assim, deverá ser depositar o valor das mensalidades vencidas em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias e, quanto aos meses seguintes, efetuar o depósito até o dia 10 (dez) de cada mês, tendo como parâmetro o valor do último boleto recebido ou mensalidade paga. Esta medida perdurará até que a ré regularize a forma de pagamento das mensalidades por desconto em folha de pagamento. Saliento, ainda, que se verificar depósito a menor, a requerida deverá apresentar tabela com os preços praticados para a faixa etária do demandante, esclarecendo que não se cuida de nova contratação, mas de continuidade do vínculo que foi rompido unilateralmente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que a ré retome o vínculo contratual de plano de saúde com o autor, com as mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas, fornecendo nova carteira, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em contrapartida, o requerente deverá depositar em juízo o valor referente aos meses de junho e julho/2021, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da presente decisão. Nos meses seguintes, a mensalidade deverá ser depositada até o dia 10 (dez), perdurando esta forma de pagamento até que haja regularização da emissão de boleto pela requerida. Intimem-se com urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio ou do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça (art. 231 I e II do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Taguatinga/DF, Quarta-feira, 28 de Julho de 2021.” Sustenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não se vislumbra a probabilidade do direito do Autor, “sobretudo porque incontroverso nos autos o inadimplemento contratual por parte do agravado em período superior a 30 dias, situação que, nos termos do contrato entabulado entre as partes, possibilita a resilição deste” (Num. 28649778 - Pág. 3). Argumenta que o plano de saúde contratado com o Agravado era do tipo coletivo por adesão e que, assim, diversamente do que constou da decisão recorrida, a ele não se aplica o art. 13, parágrafo único, da Lei n.o 9.656/98. Afirma que a resilição unilateral do plano de saúde coletivo é possível, nos termos da Resolução Normativa n.o 195/09 da ANS, o que foi previsto expressamente no contrato celebrado entre as partes. Transcreve as cláusulas contratuais referentes à suspensão e à rescisão e acentua que, “ao contrário do exposto na r. decisão agravada, tem-se que a parte recorrida foi devidamente notificado, conforme se verifica na notificação extrajudicial anexa.” (Num. 28649778 - Pág. 6). Defende a necessidade de reforma da decisão agravada também pela irreversibilidade da medida deferida na origem. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo regular (Num. 28649784). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0711940-93.2021.8.07.0007, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, o restabelecimento do vínculo contratual de plano de saúde com o Autor/Agravado, nas mesmas condições anteriores, fornecendo nova carteira, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, nos termos do que foi alegado na petição inicial do Feito originário (Num. 96839481 - Pág. 3), o Autor/Agravado realizou o pagamento, com atraso, da mensalidade referente ao mês de maio/21 no dia 16/06/2021. A referida alegação foi acompanhada do documento de ID Num. 96839491/96843245 do Feito originário, em que se observa a informação de que o plano de saúde do Autor/Agravado estava “Suspenso” e que a mensalidade referente ao mês de maio houvera sido paga em 16/06/2021, no valor de R$ 2.231,67 (dois mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos). Afirmou o Autor na sua peça de ingresso que, a partir de então, a Agravada não mais disponibilizou o os boletos, o que inviabilizou o pagamento das parcelas alusivas aos meses de junho e julho de 2021. Tal afirmação não foi questionada nas razões recursais de forma direta e expressa, mas a Agravante afirma que sua conduta foi pautada pela disposição contratual transcrita ao ID Num. 28649778 - Pág. 6 “Rescisão 22.2 – Para fins de rescisão do contrato, fica certo entre as partes que: (...). 22.2.2 – O contrato poderá ser extinto unilateralmente pela AMIL caso ocorra atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência dele ou no caso de fraude.” Asseverou ainda a Recorrente que o Autor/Agravado fora devidamente notificado extrajudicialmente. Pois bem. Conforme o documento de ID Num. 28649783 - Pág. 1 do instrumento, a notificação teria sido encaminhada por e-mail ao Agravado no dia 25/05/2021. O confronto de tais informações, salvo melhor juízo, indica que a Agravante não cumpriu a própria disposição contratual invocada, já que, após a alegada notificação (25/05) ela recebeu o valor então em aberto (16/06). Nesse descortino, em princípio, não se vislumbra a mora superior a 60 (sessenta) dias, nos moldes da cláusula invocada pela Recorrente. Quanto às mensalidades referentes aos meses de junho e julho, deve ser registrado que, em obediência ao comando da decisão ora fustigada, o Autor/Agravado deverá proceder ao depósito judicial correspondente. Assim, constou da decisão agravada: “Em contrapartida, o requerente deverá depositar em juízo o valor referente aos meses de junho e julho/2021, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da presente decisão. Nos meses seguintes, a mensalidade deverá ser depositada até o dia 10 (dez), perdurando esta forma de pagamento até que haja regularização da emissão de boleto pela requerida. Intimem-se com urgência.” Por meio do petitório de ID Num. 100414892 do Feito originário, o Autor/Agravado juntou o comprovante de depósito judicial de ID Num. 100418346/100418349, no valor de R$ 4.330,00 (quatro mil trezentos e trinta reais) e, bem assim, informou e comprovou que, “referente a parcela do corrente mês de Agosto de 2021, foi enviado ao Autor o boleto de cobrança com vencimento para a data de 23.08.2021, o que será devidamente pago pelo autor até a data do seu vencimento, conforme se comprova via de documento anexo.” Tal boleto foi juntado ao ID Num. 100418352 do Feito originário. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador